Tribunal: TJDFT
Processo: 0700395-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de citação por edital e determinou a intimação do exequente para indicar o endereço atualizado ou demonstrar o esgotamento dos recursos disponíveis para localização do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há erro material no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos de declaração, sem que estejam presentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. O acórdão recorrido analisou todas as matérias devolvidas ao recurso de forma lógica e compreensível, sem erro material a ser corrigido. A conclusão acerca da impossibilidade de citação por edital decorre da ausência de demonstração da realização das diligências disponíveis para a localização da executada.
IV. DISPOSITIVO
4. Embargos conhecidos e rejeitados.